Tribunal: TJDFT
Processo: 0747780-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto pelo exequente, autorizando a penhora de 10% da remuneração líquida da executada, servidora pública da Câmara dos Deputados, no curso de cumprimento de sentença oriunda de ação monitória. A embargante alega omissão e contradição no acórdão, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão por desconsideração do pedido de penhora formulado em outro agravo de instrumento (AGI no 0752991-03.2024.8.07.0000); (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em contradição ou omissão ao admitir a penhora de verba salarial para quitação de dívida não alimentar; (iii) determinar se é cabível manifestação expressa quanto a dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Não se conhece dos embargos quanto à alegada omissão relacionada ao AGI no 0752991-03.2024.8.07.0000, pois a matéria não foi oportunamente arguida em contrarrazões, configurando inovação recursal vedada nos embargos de declaração.
4. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
5. A contradição arguida não está presente, pois não há incoerência interna no acórdão, mas simples inconformismo com a fundamentação adotada, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.
6. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
7. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; TJDFT, Acórdão 1966605, 0743900-83.2024.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 06.02.2025; TJDFT, Acórdão 1965694, 0741511-28.2024.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 13.02.2025.